Tribunal: TJSP
Processo: 1008639-40.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
readequada:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Alegação de excesso de execução, em razão da não aplicação da Lei 11.960/09 no cálculo da correção monetária e dos juros moratórios, tampouco da regra disposta na MP 567/12 convertida na Lei 12.703/12. Improcedência pronunciada em primeiro grau. Decisório que merece reforma. Sobre o valor devido incide correção monetária pelo IPCA-E, desde quando devido, e juros de mora pelos índices estipulados para contas de poupança, desde a citação. Recurso provido.

Juros mora e correção monetária na forma disposta no julgamento dos Temas 905, STJ e 810, STF. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1008639-40.2014.8.26.0053; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/08/2020; Data de Registro: 29/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Bandeira Lins

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/08/2020

Data de publicação:

29/08/2020

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Temas no 905, STJ e 810, STF. Readequação devida. Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito Público.

Ementa readequada:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Alegação de excesso de execução, em razão da não aplicação da Lei 11.960/09 no cálculo da correção monetária e dos juros moratórios, tampouco da regra disposta na MP 567/12 convertida na Lei

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Temas no 905, STJ e 810, STF. Readequação devida. Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito Público.

Ementa readequada:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Alegação de excesso de execução, em razão da não aplicação da Lei 11.960/09 no cálculo da correção monetária e dos juros moratórios, tampouco da regra disposta na MP 567/12 convertida na Lei 12.703/12. Improcedência pronunciada em primeiro grau. Decisório que merece reforma. Sobre o valor devido incide correção monetária pelo IPCA-E, desde quando devido, e juros de mora pelos índices estipulados para contas de poupança, desde a citação. Recurso provido.

Juros mora e correção monetária na forma disposta no julgamento dos Temas 905, STJ e 810, STF. Recurso provido.